Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS SEMOVENTES – TÓPICO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não vislumbro a probabilidade do direito invocado, tampouco, o
periculum in mora
suscitado pelos Agravantes, eis que a Juíza singular determinou, tão somente, que os Recorrentes apresentassem ao Agravado o gado remanescente com três marcações.

No que tange ao princípio da vedação da decisão não surpresa, verifico que foi dada oportunidade aos Agravantes para manifestarem aos autos; no entanto, quedaram-se inertes. Logo, inviável acolher tese da ocorrência de surpresa.

Quanto à alegação de incompetência relativa do juízo, verifico que tal argumento
não foi enfrentada pela Juíza de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com essas considerações, não conheço do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LÚCIA BRAGA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da
Ação Inibitória
n.º 1002555-59.2020.811.0011 proposta por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR,
determinou a intimação dos Agravantes para devolver ao Agravado o remanescente de 140 (cento e quarenta) cabeças de gado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de efetivação de outras diligências pelo próprio Recorrido.

Inconformados, os Agravantes suscitaram a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'oeste em razão da conexão com o Processo n.º 1047658-96.2020.811.0041, em trâmite na 11.ª Vara Cível da Comarca da Capital, visto que os processos tem identidade de pedidos e causa de pedir.

Alegam que o Agravado não instruiu o feito com embasamento probatório capaz de demonstrar a obrigação de entregar o gado na quantidade apontada na inicial.

Asseveram que inexistem as 140 (cento e quarenta) cabeças de gado remanescentes, inclusive o Oficial de Justiça certificou que todos os animais que continham a marca do Agravado e de terceiros foram retirados da propriedade.

Destacam que o Agravado não informou quantos animais estavam apascentados no imóvel, tampouco especificou a quantidade que foram retirados quando do cumprimento da medida liminar, ou relatou quais espécies estavam faltando (bovinos, equinos e muares), assim com a idade.

Sustentam que a decisão vergastada não deve prosperar, pois não lhes foi oportunizada manifestação prévia sobre os fatos alegados pelo Agravado, e que houve flagrante inobservância do contraditório e da não surpresa.

Afirmam que não há qualquer documento que comprove que ainda falta a devolução de 140 (cento e quarenta) cabeças de gado de propriedade do Agravado.

Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 126627653).

Contrarrazões no ID. 130060191.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
(arrendatário)

ajuizou a
Ação Inibitória
em face dos Agravantes
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LÚCIA BRAGA
(arrendantes)

alegando que as partes celebraram Contrato de Comodato de uma área de 2.500 (duas mil e quinhentas) hectares de terras rurais denominadas Fazenda São Sebastião, conforme a cláusula 2.ª do Contrato (ID. 41335162), pelo prazo certo de (03/07/2018 a 03/07/2020) dois anos.

Afirmou o Autor/Agravado que os Agravantes manejaram Interpelação Judicial n.º 1041673-49.2020.811.0041 em seu desfavor a fim de que desocupasse a Fazenda São Sebastião, no prazo de 10 (dez) dias e, apesar de não se opor ao pedido, entendeu que o prazo era curto para retirar o rebanho.

O Recorrido alegou que seus funcionários foram impedidos pelos Agravantes de promover o manejo do gado no curral da Fazenda arrendada, causando-lhe
prejuízos.

Em 21/10/2020, a Juíza
a quo
concedeu, liminarmente, a tutela provisória e proibiu os Agravantes de promover qualquer ato que importasse no impedimento de manejo, transporte e venda do gado do Agravado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Após a retirada dos animais, não tendo especificado a data, o Agravado informou ter constatado a ausência de, aproximadamente, 450 (quatrocentos e cinquenta) animais, sendo 350 (trezentos e cinquenta) bovinos e 100 (cem) equinos (ID. 55714159). Diante disso, requereu a concessão de mais 05 (cinco) dias de acesso irrestrito à propriedade para localizar e retirar os animais remanescentes, pedido deferido pela Juíza singular (ID. 56397396).

Durante a diligência no imóvel rural de propriedade dos Agravantes, foram embarcados mais 328 (trezentos e vinte e oito) animais; apesar disso, o Recorrido insiste que ainda restam localizar 140 (cento e quarenta) cabeças de gado, as quais ostentam marcas de terceiros.

Diante dessa informação, mais uma vez a Juíza de primeiro grau acolheu o pedido do arrendatário Agravado e determinou que os Agravantes apresentassem o gado remanescente, a fim de verificar quais pertencem aos Agravantes, ao Agravado e a terceiros.

Ato contínuo, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, sob o argumento que a Juíza singular não indicou os elementos probatórios para fundamentar sua decisão. Contudo, os Aclaratórios foram rejeitados por ausência do vício apontado (decisão proferida no ID. 80477380).

Em face dessa decisão os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

Feita essa breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, verifica-se do petitório acostado ao ID. 67107952 – autos principais - que o Recorrido alega a falta de 140 (cento e quarente) cabeças de gado que, supostamente, seriam de sua propriedade e/ou de terceiros. Diante disso, a Juíza singular deferiu o pedido para que os Agravantes apresentassem os semoventes que estão na Fazenda São Sebastião e que possuem marca diferentes daqueles de sua propriedade, para solução do impasse.

Denota-se que a relação jurídica que existia entre as partes cingia-se no Contrato de Comodato em que os Agravantes disponibilizaram sua área rural para permanência de gado do Agravado, conforme pacto acostado no ID. 41335162.

Diante disso, nesta fase de cognição sumária, não verifico outra maneira de espancar a dúvida sobre a existência de semoventes do Agravado na área objeto do extinto comodato, senão a apresentação do rebanho que lá existe para conferência e contagem.

Além disso, os Recorrentes não trouxeram provas suficientes de que na Fazenda São Sebastião estão apascentados apenas as reses que tem a sua marca.

Destarte, na diligência para retirada dos semoventes do Agravado da área rural, o Oficial de Justiça certificou “
Os peões me informaram que
haviam ainda dez vacas do Requerente a serem recolhidas
, contudo, elas estariam em um pasto muito distante e de difícil acesso o que careceria pelo menos dois dias para arrebanhá-las
” (ID. 65101665 – autos principais).

Assim, nessa linha de raciocínio, mesmo nesta etapa inicial, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravado na instância singela, o que justifica a manutenção da decisão invectivada até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução probatória.

Por essas razões, entendo necessário o exercício pleno do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e evitar prejuízos a ambas as partes.

Assim, diante dos elementos até então trazidos à colação, não vislumbro tampouco o
periculum in mora
suscitado pelos Agravantes, eis que a Juíza singular determinou tão somente a apresentação do gado com três marcações.

Quanto à infração ao princípio do contraditório e da não surpresa, entendo que também não merece prosperar.

Na hipótese, verifico que, após o cumprimento da diligência de retirada dos semoventes do Agravado da área dos Recorrentes (ID. 65101642), ambas as partes foram intimadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pugnassem o que de direito
nos autos principais (ID.

65141145).

Posteriormente, o Agravado, manifestou informando a ausência de, aproximadamente, 140 (cento e quarenta) cabeças de gado, motivo pelo qual requereu novas diligências na área rural dos Agravantes (ID. 67107941). Os Agravantes mantiveram-se inertes. Em seguida, o pleito do Agravado foi deferido pela Juíza singular (ID. 67160296).

Diante disso, é nítido que foi dada oportunidade aos Agravantes para manifestarem aos autos; no entanto, quedaram-se silentes. L
ogo, não há que se falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

Além disso, convém ressaltar que
“o enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional.”
(AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Quanto à alegação de incompetência relativa do juízo, verifico que tal argumento não foi enfrentado pela Juíza de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022